Tribunal: TJSP
Processo: 2007228-26.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Associação criminosa, extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão à revogação da prisão preventiva com fundamento na insuficiência de provas da autoria dos delitos – Inadmissibilidade – Debate quanto ao acervo probatório a ser realizado no momento oportuno, no bojo da ação penal – Excesso de prazo – Inocorrência – Processo de

Ementa:
Habeas Corpus" – Associação criminosa, extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão à revogação da prisão preventiva com fundamento na insuficiência de provas da autoria dos delitos – Inadmissibilidade – Debate quanto ao acervo probatório a ser realizado no momento oportuno, no bojo da ação penal – Excesso de prazo – Inocorrência – Processo de singular complexidade, envolvendo seis réus, nomeação de tradutor e perícia técnica – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Parcialidade do MM. Juiz – Inocorrência – As decisões fundamentadas na gravidade em concreto dos fatos não implicam em prejulgamento do feito – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem de "Habeas Corpus" denegada.